Tribunal: TJPA
Processo: 0015497-05.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015497-05.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MELAMAZON SA, VITOR RENATO DE MIRANDA PINTO JUNIOR, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR, MELAMAZON SA, VITOR RENATO DE MIRANDA PINTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TU
RMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015497-05.1996.8.14.0301

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JÚNIOR, VÍTOR RENATO DE MIRANDA PINTO e MELAMAZON MEL DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID NUM. 10001070

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

ACÓRDÃO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JÚNIOR, VÍTOR RENATO DE MIRANDA PINTO e MELAMAZON MEL DA AMAZÔNIA S/A em face da ACÓRDÃO de ID Num. 10001070, que negou provimento ao recurso.

Alega o embargante que expressamente pontuou as provas a serem produzidas, inclusive o objeto das mesmas.

Afirma a existência de OMISSÃO na decisão ora impugnada, diante da necessidade de análise da necessidade das provas a serem produzidas, decretando a nulidade do processo a partir da r. sentença de 1º grau.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões no ID Num 10336756.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que NÃO merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Vejamos os trechos da monocrática em que os pontos de suposta omissão vindicados pela parte agravante foram enfrentados:

“In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, como bem fundamentei na decisão monocrática
o juiz enquanto destinatário da prova, procede à sua livre apreciação, cabendo-lhe aferir de forma motivada a viabilidade de diligências probatórias no curso do processo
, nos termos dos artigos 130 e 131, ambos do CPC.

Pode, assim, julgar antecipadamente a lide com base nas provas até então produzidas e anexadas ao feito
, sendo está a regra prevista no art. 330, I, do CPC de 1973, diploma processual vigente à época dos fatos.

(...)

Quanto a alegação da agravante de que haveria necessidade de intimação prévia das partes para o julgamento antecipado da lide, o argumento não se sustenta
, primeiro porque o art. 330, I do CPC, no qual se baseia o julgamento antecipado da lide
não faz qualquer exigência no sentido de que as partes devam ser intimadas dessa intenção
; segundo porque essa suposta obrigação transmudaria a função do juiz, tornando-o subalterno das partes, quando, em verdade, é ele quem conduz o processo; e terceiro porque aqui também aplicável a previsão contida no art. 249, §§ 1º e 2º do CPC, de modo que se tiver havido a necessidade de produção de prova, compete à Apelante apontar as provas que entendia relevantes ao julgamento da causa e que não foram consideradas pelo Juiz em face do julgamento antecipado no Apelo, não havendo, pois, que se falar em prejuízo à defesa.

No tocante à alegação de ausência de assinatura e aceite, igualmente não prospera a pretensão recursal, pois trata-se de ação monitória, na qual busca-se justamente conferir eficácia executiva a um documento que não detém tal qualidade”.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022